Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008513-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 569.758.131-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), ROSINEIDE MODESTO DOS SANTOS - CPF: 980.692.411-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OFICIE-SE O JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA – NENHUM GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA – INADMISSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS SEVERO DO QUE AQUELE A SER ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

Configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva, se é imputada ao paciente a prática do ilícito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, não havendo nenhum dado de extravagância ou lesividade da conduta supostamente praticada, e, especialmente, se o tipo penal prevê pena de detenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wagner
Pinheiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/
MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito de violar medidas protetivas fixadas em benefício de sua ex-companheira, Rosineide Modesto dos Santos.

Em síntese, a impetrante afirma que “
os argumentos que motivaram a decisão da autoridade coatora foram deveras frágeis
”, uma vez que teriam sido motivados tão somente porque o paciente enviou uma carta à sua ex-companheira, por recomendação de integrantes da igreja Universal.

De resto, enaltece os predicados pessoais que diz serem ostentados pelo paciente.

Com tais considerações, pleiteou a revogação da custódia,
com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas
.

Junta documentos. (Ids. 87466472 e 87466473)

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 87658458).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 88125983).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação da ordem
(Id. 89958986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo
, conheço do
writ.

Como relatado, o paciente
Wagner Pinheiro dos Santos
está preso preventivamente, suspeito de violar medidas protetivas
fixadas em benefício de sua ex-companheira.

Em linhas gerais, a impetrante pretende a revogação da custódia, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, por considerar que os argumentos exarados no decreto preventivo
são insuficientes, bem como aponta a existência de predicados pessoais positivos do paciente.

Assiste razão à impetrante.

Depreende-se dos autos que as
medidas protetivas foram fixadas nos autos de n. 1002226-51.2020.8.11.0042; contudo, o paciente, enquanto segregado em decorrência de outro processo, enviou uma carta à vítima, o que ensejou a decretação da prisão preventiva (Id. 87466472, pp. 164-168).

A esse respeito, a autoridade acoimada como coatora, na decisão que decretou a prisão do ora paciente, apontou que:

“(...)
o periculum libertatis está mais que evidenciado, tanto é assim que, o Requerido encontra-se preso nos autos de Pedido de Prisão 1005819-88.2020.8.11.0042 desde o dia 01/12/2020, e mesmo assim, o Requerido de dentro a Unidade Prisional entrou em contato com a Vítima e descumpriu as medidas protetivas
(...)”.

Segundo consta nos documentos acostados à impetração, o paciente, mesmo devidamente cientificado de que não poderia manter contato com a ofendida, seus familiares, ou testemunhas, por quaisquer meios de comunicação, enviou uma carta via
WhatsApp
para a
vítima, o que, em tese, teria lhe causado fundado temor, pois, como indicou o
parquet
no pedido de decretação da prisão “(...)
após um tempo afastadas de Cuiabá, residindo em outra cidade, por medo das ameaças proferidas pelo requerido, as vítimas Rosineide e Beatriz
retornaram a Cuiabá em razão da dificuldade financeira em se manterem no local em que estavam vivendo, bem como, devido ao tempo que passou, ‘acreditaram que teriam paz e que o requerido não iria mais procurá-las’, mas diante do constante na carta em que recebeu, as vítimas estão com muito medo do requerido ser solto e descobrir aonde estão residindo e ir atrás delas
(...)” (Id. 87466472, p. 5).

Conquanto na presente ação constitucional não seja possível aprofundamentos sobre questões
de mérito, ou seja, se o paciente tinha ou não interesse em causar temor à vítima, ou descumprir as medidas protetivas estabelecidas, é inegável que a conduta perpetrada, em tese, não ultrapassou os limites do tipo penal.

No caso dos autos, de acordo com os termos da impetração, o paciente apenas escreveu uma carta à vítima, que foi encaminhada por membros da Igreja Universal que fazem trabalho de acompanhamento com os reeducando, pois, “
como sabido, é objetivo da religião religar, focar no reestabelecimento dos vínculos da família, incentivar o perdão, etc
”.

É o teor da carta:

“(...)
Oi, amor da minha vida, estou com muita saudade de você. Penso em você todos os dias da minha vida e meus filhos são tudo o que eu tenho. Vocês são os amores da minha vida. Vão fazer muita falta para mim. Amor, lembro do seu sorriso, da sua boca linda, do seu cabelo, de tudo que você tem de lindo. Me desabo por te amar tanto, você é para mim uma pessoa muito especial. Já chorei tanto nesse lugar por eu não estar perto de você, dos meus filhos, mas eu guardei tudo de bom que passamos aí fora, tenho esperança e fé que vou sair desse lugar para nós cuidarmos dos nossos filhos. Sou louco apaixonado por você. Te amo. É com muitas lágrimas nos olhos que estou terminando essa carta
, de prova do meu amor por você
”.

Assim, apesar da louvável preocupação com a integridade física e psíquica da vítima, a segregação cautelar, por ser de máxima severidade, não é a medida mais adequada ao caso, pois, além de não se constatar nenhuma gravidade no ilícito, não se pode desprezar que a pena cominada ao tipo p
enal previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, é a de detenção de três meses a dois anos.

Faz-se necessário destacar também que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação,
in verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...) II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

A respeito do tema, trago o seguinte julgado:

“(...)
Viola o princípio da homogeneidade a prisão cautelar que se revela mais gravosa que aquela a que será submetido o agente na hipótese de condenação. Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso concreto, e vislumbrando que o paciente possui condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, a constrição da sua liberdade ambulatorial não se faz necessária neste momento, revelando-se suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Liminar ratificada. Ordem concedida parcialmente em definitivo
.” (TJ/MT –
HC
n. 111304/2014, Terceira Câmara Criminal, Relator Des. Giberto Giraldelli, Julgado em 10.9.2014, publicado em 17.9.2014).

Dessarte, considerando que o paciente se encontra segregado há mais de dois meses, e que ainda nem sequer foi designada data para audiência de instrução e
julgamento, conforme a própria magistrada singular noticiou em suas informações judiciais (Id. 88125983), é evidente que há constrangimento ilegal, pois, se condenado for, a pena a
ser aplicada poderá inclusive ultrapassar o prazo da prisão cautelar que lhe é imposta.

Nesse caso específico, pelas particularidades expostas, a manutenção da custódia preventiva, que corresponde ao regime carcerário fechado, mostra-se manifestamente desproporcional.

Com essas considerações, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
Wagner Pinheiro dos Santos
por medidas cautelares alternativas, sem prejuízo das já anteriormente fixadas, dentre elas:

a)

Manter-se afastado da vítima, não podendo manter contato pessoal ou por qualquer meio de comunicação (inciso III, art. 319, CPP)

b)

Não se ausentar em hipótese alguma da Comarca, salvo mediante prévio comunicado e autorização do Juízo (inciso IV, art. 319, CPP).

Oficie-se o juízo de origem, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente, além de outras medidas cautelares que a autoridade julgar necessárias, ressaltando que o descumprimento das obrigações impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021